Tribunal: TJSP
Processo: 2062769-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE - CONCEDIDO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - PRAZO DECORRIDO IN ALBIS -AUSÊNCIA SEQUER DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE - SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE INFIRMA QUALQUER PRESUNÇÃO DE POBREZA - BENESSE INDEFERIDA - INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA - EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CONFIRMAR A CIÊNCIA DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE - CONCEDIDO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - PRAZO DECORRIDO IN ALBIS -AUSÊNCIA SEQUER DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE - SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE INFIRMA QUALQUER PRESUNÇÃO DE POBREZA - BENESSE INDEFERIDA - INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA - EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CONFIRMAR A CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E À OUTORGA DE PODERES - EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.